Tribunal: TJSP
Processo: 1007637-39.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONTRATO. SEGURO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. EXIGÊNCIA DE ESCOLTA, ALÉM DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO POR SATÉLITE. DESCUMPRIMENTO.
1. A autora não é consumidora, na medida em que se utiliza do seguro em sua atividade produtiva (transporte). Não é sua destinatária final.
2. O contrato firmado entre as partes exigia, para a carga transportada, a existência de escolta, além de monitoramento de

Ementa:
CONTRATO. SEGURO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. EXIGÊNCIA DE ESCOLTA, ALÉM DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO POR SATÉLITE. DESCUMPRIMENTO.
1. A autora não é consumidora, na medida em que se utiliza do seguro em sua atividade produtiva (transporte). Não é sua destinatária final.
2. O contrato firmado entre as partes exigia, para a carga transportada, a existência de escolta, além de monitoramento de rastreamento por satélite. A autora não nega que não contratou escolta, aduzindo inutilidade e insuficiência desse requisito para resistir ao roubo.
3. A autora reconhecidamente descumpriu o contrato, deixando de minimizar os riscos do transporte. Não pode, portanto, exigir o cumprimento do contrato por parte da ré.
3. Recurso não provido.